Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748871-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYRA ALMEIDA SARKIS - ME APELADO: LUIZA AMELIA SOUSA BRITO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mayra Almeida Sarkis – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos de ação de cobrança proposta por ela contra Luiza Amelia Sousa Brito que rejeitou os pedidos formulados na ação e na reconvenção. A apelante narrou na petição inicial que é proprietária do imóvel localizado na QS 406, Conjunto E, Loja 5, Região Administrativa de Samambaia/DF, o qual foi alugado para a apelada. Afirmou que o contrato de locação foi celebrado com prazo de sessenta (60) meses. Alegou que a apelada desocupou o imóvel antecipadamente, o que configura infração contratual e enseja a aplicação de multa compensatória no valor equivalente a quatro (4) meses de aluguel. Sustentou que a parte adversa deixou de pagar o aluguel proporcional do período de 2.11.2022 a 11.11.2022, bem como as taxas condominiais referentes aos meses de outubro e novembro de 2022 (id 57318636). O pedido formulado na ação foi a condenação da apelada ao pagamento dos valores devidos à apelante. A tentativa de conciliação foi inexitosa (id 57318654). A apelada apresentou contestação e reconvenção (id 57318658). O pedido formulado em reconvenção foi a condenação da apelante à devolução de valores recebidos indevidamente e ao pagamento de multa por ter dado causa à rescisão contratual (id 57318658). A apelante não apresentou réplica nem contestação à reconvenção (id 57324466). O Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília rejeitou os pedidos formulados na ação e na reconvenção (id 57324472). A apelada interpôs apelação (id 57324480). A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça declarou a incompetência do Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília de ofício, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia. A apelação foi julgada prejudicada (id 62626328). Os autos foram redistribuídos ao Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (id 67469735). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação e na reconvenção. Condenou a apelante ao pagamento de metade (1/2) das custas e de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa da ação. Condenou a apelada ao pagamento de outra metade (1/2) das custas e de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa da reconvenção (id 67469739). A apelante alega que a multa pela rescisão contratual antecipada é devida sob pena de enriquecimento sem causa da apelada, pois estipulada e aceita livremente pelas partes (id 67469741). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para acolher o pedido formulado na ação. Preparo recolhido (id 67469742 e 67469743). A apelada não apresentou contrarrazões (id 67469747). A apelante manifestou-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade (id 67845751 e 68221080). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação de condenação da apelada ao pagamento de multa pela rescisão antecipada do contrato de locação, bem como dos valores não pagos relativos ao aluguel e às taxas condominiais. A sentença está estruturada no fundamento de que a devolução antecipada do imóvel teve justa causa, de modo que a aplicação da multa era indevida. Consignou que o bem alugado não estava adequado para o uso e que a locadora resistiu em realizar os reparos necessários para estancar goteiras e vazamentos de água no telhado. Ressaltou que o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação nos termos do art. 22 da Lei n. 8.245/1991. A apelante não impugnou o fundamento mencionado. Ela limita-se a afirmar que a multa é devida sob pena de enriquecimento sem causa da apelada, pois estipulada e aceita livremente pelas partes. A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que a devolução antecipada do imóvel teve justa causa, o que afasta a aplicação da multa, fundamento suficiente para manter a sentença. A apelação não debateu o fundamento adotado pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios da ação para quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.